Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0717670-09.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no Art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação n. 0701794-62.2018.8.07.0018, onde a parte autora, menor impúbere, busca a condenação do Distrito Federal na obrigação de efetivar a sua matrícula em creche da rede pública de ensino, em período integral. Colha-se a manifestação do douto Juízo da 5a Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDF). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator